Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para bloquear a matrícula do imóvel situado no SMPW, Quadra 13, Conjunto 04, Lote 02, Fração “G”, Park Way, Brasília-DF, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF até julgamento final da lide. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos elementos autorizadores do referido bloqueio, pois houve prévia notificação dos arrematantes do descumprimento das cláusulas do edital, além de restituição dos valores pagos a título de entrada. Aduz que antes do determinado bloqueio da matrícula, em evidente exercício regular de direito, o Banco promoveu a venda do bem. Salienta que diante da notificação encaminhada pelo Leiloeiro, os arrematantes foram cientificados das consequências da impossibilidade de continuidade da venda do imóvel e que o leilão seria cancelado caso não providenciassem o pagamento do restante. Ademais, os agravados alteram a verdade ao que foram surpreendidos com novos leilões do imóvel, quando na verdade já haviam sido notificados de que não haviam finalizado a venda; e em 12.12.19, o Banco restituiu os valores. Postula a suspensão da decisão e no mérito a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para conceder efeito suspensivo ao recurso. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (CPC, art. 294). A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (parágrafo único). A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (CPC, art. 296). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, parágrafo 3o). Os agravados, em 24.05.19, arremataram o imóvel designado por SMPW, Quadra 13, Conjunto 04, lote 02, Fração “G”, Park Way, Brasília-DF, pelo valor de R$971.100,00, sendo 20% de entrada (R$194.220,00), e o saldo de R$776.880,00 a ser financiado em 35 anos pelo Banco Santander. Lavrada a ata de arrematação, 06.06.19, os agravados depositaram a entrada e a comissão do leiloeiro, e providenciaram a retirada da ocupante, Senhora Doraci Rodrigues, arcando as respectivas despesas. Em seguida, encaminharam ao agravante, através de seu leiloeiro, os documentos para o financiamento do saldo devedor. Havia um processo de reintegração de posse do Banco Santander contra a Senhora Doraci Rodrigues, processo no 0702713- 72.2018.8.07.0011, e após a arrematação o Banco pediu desistência da ação, homologada em 19.07.19. Os autores não lograram efetuar o financiamento no Banco Santander e, em 20.02.20, a referida instituição levou a leilão o mesmo imóvel que haviam arrematado em 24.05.19, por outro leiloeiro, que informava em seu edital, inclusive, que o Banco estava providenciando a reintegração de posse através do processo no 0702713-72.2018.8.07.0011. Assim, o imóvel foi leiloado e arrematado por R$1.093.000,00, em 20.02.20. No tocante ao perigo de dano, merece destaque a doutrina de José Miguel Garcia Medina: “É, de fato, possível tratar do tema de modo mais minucioso, distinguindo as duas modalidades de pericula. A nosso ver, a vantagem de se observar tais aspectos está em que se poderá perceber, em alguns casos, haver apenas perigo de dano, noutros somente perigo de demora, e, ainda, situações em que ambas as formas de perigo de manifestem concomitantemente (ex.: pode-se pedir o arresto para assegurar futura execução porque o devedor está se desfazendo de seu patrimônio e demorará a ser proferida sentença condenatória, título a ser executado). As duas formas de perigo podem se tocar ou, até, se confundir, pois o perigo de dano (referente à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação jurisdicional). Ainda que a distinção referida se apresente na maioria dos casos, não parece ser possível empregá-la, em termos absolutos, para vincular o perigo de mora à tutela antecipada, e ou perigo de dano à tutela cautelar. Com efeito, não se exclui que, circunstancialmente, diante do perigo de dano, acabe se concedendo medida que antecipe efeitos (= satisfativa), e não se limite a acautelar; pode, ainda, haver perigo da demora processual e, por conta disso, se realize providência acautelatória (e não satisfativa). Importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora.” (in, Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 -José Miguel Garcia Medina, LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. e-book. p.62). Grifamos E segue sustentando que “a cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.” Grifamos. Há fortes indícios de que indicam que o imóvel foi arrematado e, a própria instituição que negou o empréstimo para os primeiros arrematantes, alienou novamente o imóvel por preço maior, em evidente prejuízo aos agravados que, até que se prove o contrário, perderão os valores relativos à comissão do leiloeiro, a moradia e a eles lhes foi negado financiamento imobiliário, aparentemente sem fundamento e em visível conflito de interesses com a instituição financeira. Assim, num juízo de cognição sumária, por não se tratar de medida irreversível, até que se comprove a regularidade da negativa do financiamento imobiliário, bem como o descumprimento das regras do edital pelos agravados, sendo notória a necessidade de dilação probatória, razoável o bloqueio da matricula do imóvel levado a leilão e arrematado em duas oportunidades, num curto espaço de tempo. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso.